Tribunal: STF
Processo: AI 821072
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 282 DO STF. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA TAXATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Falta de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. 




II - A alegação tardia de ofensa ao texto constitucional, formulada somente em embargos de declaração, não supre a exigência de prequestionamento. 




III - A competência desta Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus que tenha como autoridade coatora juiz de primeiro grau de jurisdição ou de Tribunal de Justiça. Ademais, não é possível a concessão do writ quando o exame do pedido demandar a apreciação do conjunto fático-probatório da causa. Precedentes. 




IV - Agravo regimental improvido.